Tribunal: CARF
Processo: 10680.002406/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.002406/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.560 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MODERNA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 01/02/1996
COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
APLICABILIDADE.
O respeito á coisa julgada no âmbito judicial impõe a estrita observância da
decisão efetivada no Poder Judiciário, nos estreitos limites do seu
cumprimento. Se a decisão judicial transitada em julgado restringe a
compensação de indébito tributário da Contribuição ao PIS/PASEP com
débitos da própria contribuição, mesmo após a edição das Leis no 9.430/1996 e
10.637/2002, conforme decisões do STJ, a decisão judicial deve ser cumprida
nos seus termos.
Entretanto, como a decisão do mesmo STJ exarada em sede de repetitivos,
conforme disciplina trazida pelo artigo 543-c, do Código de Processo Civil, no
AgRg no RE 1.046.545/ES, estabeleceu o novel entendimento de que a
Administração Tributária pode aplicar a legislação superveniente mais
favorável ao contribuinte, este deve ser o disciplinamento adotado.
Tal entendimento foi esposado pela própria Secretaria da Receita Federal, ao
editar a Nota COSIT no 141, de 23/05/2003.
Aplicação da determinação contida no artigo 62-A do Regimento Interno do
CARF.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DIFERENTES. PERMISSÃO. SÚMULA
CARF No 152.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente
por ocasião de sua realização - Súmula CARF no 152.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que se aplique ao caso a legislação superveniente á decisão
judicial, mais favorável á recorrente, que admite a compensação de créditos da Contribuição ao
PIS/PAASEP com outros tributos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.002406/2005-91
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002406/2005-91

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
1.

Adoto o relatório componente do Acórdão DRJ / BELO HORIZONTE no 02-
27.343, exarado por sua 1a Turma :

A_ contribuinte aqui identificada requereu por meio dos PER/DCOMP relacionados
às fls. 163/ l63v, a compensação de valores recolhidos a título de PIS, alegando
pagamentos a maior, no período de 01/07/1988 a 01/02/1996, créditos esses
decorrentes de decisão judicial referente ao processo 1998.38.00.010350-0.

A DRF Belo Horizonte procedeu à valoração do crédito no montante de
R$339.372,06 em 31/12/1995, homologando as compensações com débitos de PIS
até 'o limite do direito creditório reconhecido, e não homologando as compensações
com débitos de outros tributos/contribuições, tendo em vista a decisão judicial
transitada em julgado, a par de não admitir o PER/DCOMP retificador 42790.08310
que retificou o PER/DCOMP 29391.32411 (Despacho Decisório de fls. 163/167).

Irresignada com o deferimento parcial do seu pedido, do qual teve ciência em
17/03/2010 (fl. 419), a interessada apresenta em 06/04/2010, a manifestação de
inconformidade às fls. 420/427, argumentando em síntese que:

- preliminarmente, informa não se insurgir contra a não admissão do PER/DCOMP
retificador 4279008310 que retificou o PER/DCOMP 29391.32411., tendo em vista
que o crédito tributário oriundo do PER/DCOMP 29391.324l1, no importe
originário de R$110.825,66, já está sendo exigido judicialmente através de execução
fiscal que faz citar, razão pela qual as matérias de defesa serão deduzidas em juízo;

- registra, ainda, que o PER/DCOMP 4036729807, apesar de listado no relatório do
despacho decisório, não foi apreciado pela autoridade fiscal, pelo que não será
objeto da presente manifestação;

- estão homologadas tacitamente quatro Dcomp que faz citar (36235.88025,
05097.02663, l2694.56292 e 23105.06465) transmitidas respectivamente em
29/10/2004 (as duas primeiras), 25/ l l/2004 e 16/12/2004;

- embora o Acórdão transitado em julgado tenha reconhecido o direito da
Manifestante à compensação de seus créditos apenas com débitos de PIS, à época
em que realizada a compensação já se encontrava em vigor a nova redação da Lei
9.430/96, produzindo seus efeitos de forma a permitir a compensação de créditos
oriundos de tributos federais com quaisquer débitos de tributos administrados pela
Receita Federal;
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002406/2005-91

- aduz que os magistrados que apreciaram a ação judicial em tela ñcaram submetidos
aos pedidos formulados pela interessada, pedidos estes elaborados em uma época em
que a legislação somente admitia a compensação entre tributos da mesma espécie;
ou seja, “a Manifestante não poderia pedir a compensação dos créditos do PIS com
quaisquer tributos pelo simples fato de que em 1998 (data do ajuizamento) o
ordenamento não autorizava tal hipótese";

- enfatiza que “a sentença autorizou a compensação apenas com débitos de PIS
porque se restringiu aos pedidos formulados pela Manifestante e aplicou a Lei
8.383/91, vigente à do ajuizamento da demanda, que previa a compensação entre
tributos da mesma espécie”;
I – a própria Receita Federal tem reconhecido em soluções de consulta que a lei
superveniente deve ser aplicada para admitir a compensação entre tributos por ela
administrados, ainda que a decisão judicial tenha reconhecido apenas a compensação
com débitos de tributos da mesma espécie. Transcreve, neste sentido, a ementa de
duas Soluções de Consulta;

- requer, ao final, seja cancelada a cobrança do débito no valor de R$110.825,66
(IPI) referente ao PER/DCOMP 2939l.324ll, de vez que já está sendo exigido
judicialmente através de execução fiscal no processo judicial 2009.38.00.029290-7
(fls. 449/454).
É o relatório.

A DRJ / BELO HORIZONTE admitiu a homologação tácita defendida pela
manifestante, entretanto não admitiu a compensação com débitos de tributos diversos da
Contribuição ao PIS/PASEP, por entender que a decisão judicial não pode ser alterada ou
interpretada diversamente.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 01/02/1996
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL - COISA JULGADA.
A sentença definitiva em ação judicial produz efeitos 'nos estritos termos em que foi
passada.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Ocorre a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo com o
decurso do prazo de cinco anos, contados da data de transmissão do PER/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A manifestante, inconformada com tal decisão, apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, onde, em síntese, defende que o direito creditório da Recorrente é inegável e as
compensações encontram arrimo na legislação aplicável quando da transmissão das PER/DCOMP's.
A decisão judicial que autorizou a compensação do PIS com contribuição da mesma espécie não
limitou o direito da Recorrente, mas apenas explicitou o que dispunham as normas vigentes quando
do ajuizamento da ação.

Ao final, requer que seja homologada também a DCOMP 26940.56017, eis que
formalizada em sintonia com o art. 74 Lei n°. 9.430/96, com as alterações da Lei 10.637/02.

É o relatório.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002406/2005-91

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo (ciência do Acórdão DRJ em 06/09/2010 – AR e-fls. 497,
protocolo do Recurso Voluntário em 23/09/2010, e-fls.573), preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

A material posta á apreciação desta Turma Julgadora cinge-se ao confront de duas
posições : a da recorrente, que defende ser a coisa julgada (que lhe autoriza a compensação
apenas de débitos da Contribuição ao PIS/PASEP com créditos da mesma contribuição) pode ser
modificada em seus efeitos, se a legislação superveniente tratou de modo diferente a material, e
a posição da DRJ/BHE, que sustenta que a coisa julgada deve ser preservada em seus exatos
termos.

Passemos a opinar.

O tema parte da Carta Magna de 1988, que estabelece em seu artigo 5o, XXXVI
que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

No caso em exame, trata-se de coisa julgada que concedeu, mas, ao mesmo
tempo, limitou, o direito da recorrente á compensação dos valores requeridos a título de
Contribuição ao PIS/PASEP, com valores da própria contribuição.

Existem decisões deste CARF que confirmam o entendimento de que a coisa
julgada deva prevalecer, entretanto, trata-se de uma situação em que a sentence juidicial restring
o direito concedido em texto legal, aliás vigente na data da prolação da sentence.

Os argumentos em contrário defendem que os direito e garantias individuais
previstos na Constituição Federal, especialmente em seu artigo 5o, são verdadeiras garantias do
cidadão contra o Estado.

Assim, se o Estado altera a legislação em favor do cidadão, modificando
materialmente a coisa julgada, esta garantia (da coisa julgada) não pode ser alegada em favor do
mesmo Estado.

Ao analisar o tema, o STJ garantiu para o Judiciário a impossibilidade de rever a
coisa julgada, ou seja, de executar de forma diferente uma decisão transitada em julgado, com
fundamento na lei vigente á época da interposição da ação judicial, ainda que lei superveniente
disponha de maneira masi favorável ao contribuinte, mas foi além, estabeleceu que a
Administração Tributária pode faze-lo, desde que siga as normas pertinentes.

Assim decidiu o STJ, em decisão definitive exarada em sede de repetitivo, nos
moldes do artigo 543-A do CPC, quandoda decisão do AgRg no REsp 1.046.545/ES, mas, por
outro lado, definiu o entendimento que a Administração Tributária pode aplicar o texto legal
superveniente, mais favorável ao contribuinte, com base em diversos precedentes
jurisprudenciais, citados na mesma decisão.

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002406/2005-91

Assim está consignada a decisão em comento :

AgRg no REsp 1.046.545/ES
Relatora Ministra DENISE ARRUDA 17/12/2009
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
PIS. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEXTO
ORIGINAL DO ART. 74 DA LEI 9.430/1996. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PEDIDO ESPECÍFICO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JULGADA
PELA
METODOLOGIA
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS
PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC, NA APRECIAÇÃO DO RESP 1.137.738/SP.

1. A questão em análise foi submetida a julgamento na Primeira Seção desta Corte
Superior, pela sistemática prevista no art. 543-a do Código de Porcesso Civil, no
REsp 1.137.738/SP (Rel. Min Luiz Fux), cujo julgamento deu-se na assentada de 9
de dezembro de 2009.
2. In casu, cosiderando-se que a ação foi ajuizada em 27 de novembro de 2000,
deveria, a princípio, ser aplicada a Lei 9.430/1996. Todavia, como nas razões do
recurso especial, o pedido foi restrito á aplicação do art. 66 da Lei 8.383/91, deve,
nesta parte, ser negado seguimento ao recurso.
3. Agravo regimental desprovido.

Destaco que se aplica ao caso o dispsoto no artigo 62-A do RICARF, sendo o
entendimento do STJ de seguimento obrigatório por este CARF.

Adiconalmente, deve-se destacar que este também é o entendimento da Secretaria da
Receita Fedreal, conforme Nota COSIT no 141, de 23/05/2003, a qual entendemos deva ser aplicada
ao caso presente, de onde extraímos o seguinte trecho :

11. Não obstante isso, concluise que tratamento similar deve ser
dispensado pela Administração Tributária ao caso em comento,
qual
seja
a execução
da
decisão judicial transitada em julgado
em conformidade com a norma que fundamentou a decisão até a data de início da
vigência
da
norma
que
regulou
a
matéria
objeto do litígio de forma mais favorável ao sujeito passivo, após a qual referida
decisão deve ser executada em conformidade com a legislação superveniente.

12. A adoção
do procedimento
acima esposado
não implica, de
modo algum, descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, mas sim
a implementação da decisão mediante sua necessária integração à legislação
superveniente
e
mais
favorável ao sujeito passivo, na hipótese de a implementação vir
a ocorrer em data na qual a norma que fundamentou a decisão e
que orienta sua execução não mais se mostrar aplicável,

13. Referida exegese merece acolhimento inclusive nas hipóteses
em que a compensação do crédito na forma prevista na
legislação superveniente à decisão judicial tenha sido pretendida
pelo sujeito passivo e denegada pelo Poder Judiciário, haja vista
que tal denegação somente ocorreu em face da ausência de base normativa à data
do reconhecimento judicial do direito creditório, situação modificada com
a edição da legislação que permitiu a compensação na forma pretendida pelo
sujeito passivo e na qual a própria Administração Tributária vem se orientado
na
homologação
de
compensações
de
tributos
e
contribuições sob sua administração.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002406/2005-91

Citamos, ainda, trecho do Parecer PGFN/CRJ/no 958/20012 :

Ementa: Consulta acerca da prevalência ou não da coisa julgada material em
favor da União sobre orientação administrativa posterior da ProcuradoriaGeral
da
Fazenda
Nacional – PGFN e da AdvocaciaGeral da União – AGU que,
em tese, é benéfica ao contribuinte. Exame em tese sob oprisma jurídico.

(...)
É sabido que a relativização da coisa julgada em desfavor do
contribuinte é absolutamente vedada em razão dos princípios do direito adquirido
e da segurança jurídica. Por outro lado, a
relativização da coisa julgada em desfavor do Fisco parece não
encontrar tais óbices. É no mínimo questionável alegarse que o
Estado
possui
direito adquirido ou que precisa ser salvaguardado pelo princípio da
segurança
jurídica.
Ora,
o
Estado é, por excelência, o produtor da norma jurídica, e, como
tal, não pode alegar ausência de segurança para descumprir as normas que ele
próprio
modificou,
seja
no
âmbito
do
Poder
Judiciário ou dos seus demais Poderes.
(...)

10. Desse modo, é perfeitamente possível que os efeitos de uma decisão judicial
acobertada pela coisa soberanamente julgada (aquela que se forma
pelo transcurso do prazo decadencial da Acórdão n.o 9303002.458 CSRFT3
Fl. 243 7 ação rescisória) cessem, de modo a ensejar um novo regime jurídico
entre as partes envolvidas acerca de determinado objeto. Assim sendo, a
cessação ou modificação desses efeitos podem advir: i) das alterações fático-
jurídicas em relações de trato sucessivo; ii) de ato unilateral ou bilateral das
partes
envolvidas (renúncia ou novação, por exemplo); e iii) retroação
dos efeitos da lei.
(...)

23. Por fim, cabe analisar a hipótese de desconstituição da coisa
julgada pela retroação da lei. Evidentemente que para o
contribuinte, a garantia da coisa julgada não pode ser atingida pela retroação da
lei, do contrário seria ela inconstitucional. Mas para o ente político, embora
seja ele titular de direitos e garantias fundamentais, entendo que há
possibilidade de mitigação dessa garantia. A lei, em tese, não poderia
estabelecer, sob pena de inconstitucionalidade, que as decisões favoráveis ao
ente
público,
mesmo
que transitadas
em julgado,
não se revestiriam da coisa julgada. Entretanto, poderia, ao meu
ver sem o vício da inconstitucionalidade, retroagir de maneira a tornar sem efeito
coisas
julgadas
já
formadas
e
em
matérias
específicas, pois estaríamos, na verdade, diante de uma hipótese de renúncia à
coisa julgada pelo ente político por meio de seu Poder Legislativo. Não
caberia
ao
advogado
público
sustentar
em juízo a inconstituciionalidade da lei, mas tãosomente adotar
a vontade legislativa.

Por derradeiro, no que se refere a possibilidade de compensação com tributos de
espécies diferentes essa questão se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado, aplicando-se ao
caso a Súmula CARF no152, in verbis:

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002406/2005-91

Súmula CARF no 152 Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado
que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma
espécie, podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por
ocasião de sua realização.

As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.

No mesmo sentido, cito os Acórdãos 203-10.567 e 3402-008.188.

Conclusão

.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que se
aplique ao caso a legislação superveniente á decisão judicial, mais favorável á recorrente, que
admite a compensação de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP com outros tributos.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital